Tribunal: TJES
Processo: 5001353-66.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001353-66.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGENOR SILVA NUNES SANTOS
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001353-66.2021.8.08.0030

RECORRENTE: AGENOR SILVA NUNES

RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de alça ajuizada por
AGENOR SILVA NUNES SANTOS
, em face de
99 TECNOLOGIA LTDA (“99”)
. Narra, em síntese, que era motorista de aplicativo e prestava serviços pela plataforma da requerida;

que recebia em média R$ 4.916,07 por mês, valor utilizado para custear o sustento de sua família. Entretanto, alega que no dia 15/12/2020, foi surpreendido com a suspensão unilateral e definitiva de seu perfil, com fundamento o não cumprimento dos termos e condições dos motoristas.

Diante disso, afirma que tentou contato com a requerida, para tentar solucionar o problema, mas permaneceu bloqueado. Assim, sustenta a abusividade das cláusulas contratuais,
além de que
que a parte requerida deve ser condenada a promover a reintegração do autor na plataforma, bem como indenizar os prejuízos suportados a título de danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 2753677), a requerida alegou que o autor era vinculado à sua plataforma de serviços, mas infringiu os termos e condições de uso, infrações estas que foram constatadas em decorrência de reclamações dos passageiros enviadas à central de segurança do aplicativo, a respeito da conduta do motorista autor. Aduz que o motorista aderiu de maneira espontânea os “Termos de Uso Motorista”;

que ao evidenciar a violação dos termos, a empresa tem liberdade para desligar o motorista da plataforma; que o autor não comprovou qualquer conduta ilícita da empresa e que os pedidos autorais não merecem prosperar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2753794), que
JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 3590656). Em suas razões, reproduziu praticamente todos os argumentos de sua petição inicial, exceto a alegação de que houve cerceamento de defesa, ante a não produção de prova testemunhal. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

Em sede de contrarrazões (ID. 2753802), a requerida pleiteou pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos de sua contestação.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que demonstrada sua condição de hipossuficiência.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

O recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
os fundamentos de sua contestação,
exceto o tópico referente a alegação de que houve cerceamento de defesa.

Diante disso, resta claro que suas razões recursais são, em sua maioria, uma mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo, razão pela qual não merece conhecimento o recurso, acerca dos fundamentos mencionados.

Portanto, passo à análise apenas do tópico referente ao alegado cerceamento de defesa.

Sustenta, o recorrente, que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi acolhido o pedido de produção de prova testemunhal, a qual alega que seria capaz de corroborar com a demonstração dos fatos narrados à exordial.

Entretanto, analisando o acervo fático-probatório, entendo que não assiste razão ao recorrente. Isto porque, o direito à ampla defesa não é irrestrito, subsumindo-se, no que tange à produção de prova, dentre outros aspectos, a critérios de necessidade e de pertinência. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau entendeu que já existiam elementos nos autos que autorizassem a resolução da lide.

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova testemunhal, quando, ao deslinde da controvérsia, basta a análise das provas documentais juntadas aos autos.

Assim, verifico que, através dos documentos acostados aos autos, restou suficientemente demonstrado através das reclamações de usuários do aplicativo, que o autor violou o código de conduta, ao realizar direção perigosa e constranger passageiros (ID. 2753682).

Portanto, inexistindo ato ilícito e estando a empresa recorrida em pleno exercício de seu direito, entendo não ter sido caracterizada, no presente caso, o cerceamento de defesa, bem como a configuração de lucros cessantes ou danos de caráter extrapatrimonial que justifiquem a condenação na forma pleiteada pelo autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)